Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, consistente no envio de comprovantes falsos de transferência via PIX para induzir em erro estabelecimento comercial e obter vantagem ilícita. A tentativa de nova fraude foi frustrada, resultando na prisão em flagrante do acusado. A sentença fixou pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de indenização mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) suficiência de provas para a condenação; (II) legitimidade da fixação de valor mínimo para reparação de dano
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhas e provas documentais, possui especial relevância em crimes patrimoniais.
4. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelas provas colacionadas aos autos, e a intenção fraudulenta ratificada pela confissão extrajudicial do réu.
5. Correta a fixação de valor mínimo para reparação de danos às vítimas, nos termos dos artigos 387, IV, do CPP e 91, I, do CP, ante o prejuízo incontroverso demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais cometidos por meios fraudulentos.
2. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos quando o prejuízo à vítima for comprovado e houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, incisos XLVI e 93, IX, da Constituição Federal; Art. 59, 68, 91, I, 171, § 2o-A, 33, § 2o, “c”, 44 e 77 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.